Tribunal: TJDFT
Processo: 0721172-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0721172-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS: EDUCACAO, CIDADANIA, INCLUSAO E DIREITOS HUMANOS, CENTRO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PE EZEQUIEL RAMIN AGRAVADO: NSX BRASIL S.A. DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação civil pública proposta pelos agravantes, indeferiu tutela de urgência requerida para “suspensão da operação do requerido em território nacional até que seja comprovada a adoção de mecanismo tecnológico que assegure a impossibilidade de acesso à sua plataforma por crianças e adolescentes como biometria ou reconhecimento facial”. Alegam, em síntese, que: 1) a ação proposta também busca condenar a agravada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, diante do histórico de leniência quanto a tomada de medidas que prevenissem a participação de crianças e adolescentes em jogos de azar online, e indícios de que estimulou, ativamente, por impulsionamento, este tipo de publicidade a crianças. As vítimas já foram viciadas e submetidas a jogo – e isso representa lesão a direito, independente de posteriormente a empresa adequar-se à regulação, com qualquer formato tecnológico que seja; 2) a Portaria SPA no 1.231/2024, datada de 31 de julho daquele ano, mencionada na decisão agravada, entrou em vigor recentemente, de modo que, (i) antes disso, milhões de crianças e adolescentes viram-se lesadas por utilizar de plataformas como a da agravada, sem que essa tomasse medidas necessárias para impedir a utilização por menores de idade, e, ainda, (ii) mesmo com a aprovação dessas normativas, não há qualquer garantia de que crianças e adolescentes não continuem a utilizar plataformas como a da agravada, tornando-se imperiosa a tomada de medidas mais gravosas, inclusive de cunho pecuniário, para exigir que empresas desse ramo atentem-se e impeçam sua utilização por menores – com o fito evidentemente pedagógico. Inclusive, pelo contrário, existem provas cabais que demonstram que menores de idade permanecem usando tais plataformas; 3) durante os anos anteriores, de plena atividade da empresa agravada no país, milhares de crianças e adolescentes sofreram os danos de terem acesso a jogos de azar em todo o território nacional; 4) inúmeros estudos já divulgados atestaram o grave prejuízo ocasionado por esse contato lesivo, já perpetrado contra menores de idade no Brasil; 5) traz-se aqui um caso concreto que cristalina a permanência da situação denunciada, mesmo com as medidas supostamente adotadas pelas empresas do mesmo ramo da agravada, pois o influenciador “Boca de 09” (adolescente de 16 anos), amplamente conhecido nas redes sociais, em lives promovidas por ele, em dezembro de 2024 (isto é, meses após a publicação da instrução normativa que, em tese, impediria menores de idade de terem acesso às plataformas), aposta, para todo o público, mesmo sendo menor de idade, para, ao final do vídeo que teria “perdido” mais de R$ 400.000,00 nas apostas realizadas, deixando visível seu histórico de apostas na plataforma, todas com data posterior a publicação da Portaria SPA no 1.231/2024; 6) a agravada foi uma das notificadas pelo Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor, órgão do Ministério da Justiça) para prestar esclarecimentos sobre políticas de bonificação, marketing e comunicação, especialmente sobre as que visam prevenir o jogo patológico e proteger menores de idade e consumidores vulneráveis; 7) a existência da normativa mencionada na decisão agravada não impediu que crianças e adolescentes estejam ainda, em contato com plataformas de jogos de azar, como as da agravada; 8) a decisão agravada, ao indeferir a inversão do ônus da prova, incorre em grave equívoco jurídico, por ignorar a natureza coletiva e protetiva da demanda, bem como a expressa previsão legal que vincula as atividades da agravada ao regime do CDC, conforme dispõe o art. 27 da Lei no 14.790/2023 (Lei das Bets), no sentido de que “São assegurados aos apostadores todos os direitos dos consumidores previstos na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor)”; Requerem, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidos os pedidos liminares formulados na inicial e, no mérito, a reforma da decisão agravada quanto à inversão do ônus probatório e ao pleito de tutela de urgência formulado. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: “(...) Conforme foi possível apurar por meio das informações prestadas diretamente pelo órgão regulador do segmento de jogos de que trata os autos, o Ministério da Fazenda, após o ajuizamento da demanda sobreveio o prazo final para adequação das empresas de Bets às exigências legais para concessão de outorga de funcionamento. Assim, temos que, após 31/12/2024, as empresas que operam legalmente no país necessariamente tiveram que implementar sistema de biometria para autenticação dos jogadores para que possam acessar às plataformas de jogos on line (do Art. 31, §3o, I, da Portaria SPA no 1.231/2024). Desta forma, considerando que comprovou-se, nos autos, que o requerido obteve a outorga para funcionamento pelo período de 05 (cinco) anos, conclui-se que o mecanismo de segurança indicado pelos próprios requerentes e exigido pelo Ministério da Fazenda foi devidamente implementado. Desta forma, entendo que não persiste justa causa para deferimento do pedido liminar formulado. (...)” No caso, a Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda encaminhou a Nota Técnica SEI no 729/2025/MF com a informação de que a Lei no 14.790/2023 deu início ao processo de regulamentação dos sites de apostas de quota fixa, incumbindo o Ministério da Fazenda de estabelecer prazos para adequação das empresas interessadas na operação às disposições legais e regulamentares e que: “(...) Desde 1o de janeiro de 2025, apenas agentes operadores de apostas autorizados podem explorar a atividade no país, que se dá exclusivamente em domínio brasileiro de internet, com extensão “bet.br”. A lista de empresas autorizadas a ofertar aposta de quota fixa a partir de 2025 está publicada no site da SPA/MF: https://www.gov.br/fazenda/ptbr/composicao/orgaos/secretaria-de-premios-e-apostas/lista-de-empresas/confira-a-lista-de-empresas-autorizadas-aofertar-apostas-de-quota-fixa-em-2025. (...)” Sendo assim, se o nome da agravada figura entre as empresas autorizadas (Requerimento 0006/2024, Portaria de Autorização: SPA/MF no 2.092, de 30 de dezembro de 2024, Denominação Social da Empresa: NSX BRASIL S.A., CNPJ 55.056.104/0001-00, Marcas: BETNACIONAL e MR. JACK BET, Domínios: betnacional.bet.br e mrjack.bet.br), presume-se que tenha cumprido a exigência de que a autenticação do apostador seja feita por meio de reconhecimento facial, nos termos do art. 31, § 3o, inciso I, da Portaria SPA no 1.231/202. Não desconheço as relevantes questões trazidas pelas agravantes, bem como pelo Ministério Público em sua manifestação favorável à concessão parcial da tutela de urgência requerida pelas autoras/agravantes, no sentido de que: “(...) em rápida consulta às plataformas supramencionadas, pode-se constatar facilmente que, a despeito de anunciarem-se como sites de bets (apostas esportivas) estas trazem embutidas, já nas páginas iniciais de seus endereços eletrônicos, uma série de jogos de cassino, mesa de cartas, roletas, dentre outros jogos de azar, conhecidos popularmente como “Jogo do Tigrinho”, “Jogo do Aviãozinho”, “Jogo do Foguete”, notoriamente relacionados a notícias envolvendo casos de dependência psicológica/adição por parte de seus usuários, prática que tem ocasionado graves consequências a uma parcela da população brasileira, tais como o comprometimento do orçamento familiar, endividamento em massa, além do desenvolvimento de problemas de saúde mental tais como transtornos de ansiedade, depressão, e em algumas situações extremas, até mesmo o suicídio do usuário/apostador. (...) Conforme pode verificar-se dos prints de imagens acima acostados, para se efetivar a criação de uma conta e o registro nas plataformas, basta a simples inserção de um número de CPF válido e de um endereço de e-mail. Nítida, portanto, a ausência de qualquer controle efetivo, por parte da empresa demandada, para impedir o acesso por crianças e adolescentes, colocando-os em situação de exposição ao ambiente nocivo das apostas esportivas (ambiente este que, conforme mencionado acima, já ocasiona impactos altamente negativos até mesmo aos usuários adultos). Além disso, disponibiliza-se facilmente a estes jovens o acesso uma série de jogos de azar. (...) Nítida, portanto, a negligência da ré em relação à proteção legal de crianças e adolescentes, pois permite-se o acesso facilitado de menores a um ambiente de apostas e jogos de azar, cujo ingresso deveria ser restrito a adultos, configurando infração/ofensa às disposições da Lei no 14.790/2023 e do Estatuto da Criança e do Adolescente, acima citadas, as quais visam a segurança e proteção dos jovens. (...) Diante do quadro acima noticiado, o Ministério Público oficia pelo deferimento parcial da tutela de urgência para determinar à empresa NSX ENTERPRISE N.V. que suspenda as operações das plataformas Bet Nacional, Mr. Jack Bet e Pag Bet no território nacional até que se comprove a adoção/implementação de mecanismo tecnológico que assegure a impossibilidade de acesso à crianças e adolescentes, nos termos dos artigos 23 e 26, inciso I da Lei n. 14790/2023 e arts. 80 e 81, inciso VI do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo com a finalidade de proteção às crianças e adolescentes. (...)” Todavia, para que se possa chegar a uma conclusão nesse sentido, faz-se necessária uma análise mais detida da questão, o que recomenda a instauração do prévio contraditório, com ampla dilação probatória, incompatível com esta fase recursal. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator